Tribunal: TJDFT
Processo: 0725288-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0725288-68.2022.8.07.0000 Agravante(s) HA SUNG AN Agravado(s) RALF DE TAL E OUTROS Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de reintegração de posse, indeferiu a liminar de reintegração do Autor, ora Agravante, na posse do imóvel. O Agravante sustenta que sua posse estaria comprovada pela documentação acostada aos autos e o esbulho pelo registro de Ocorrência Policial e testemunha arrolada no processo principal, a qual, segundo alega, esteve no local acompanhada pela equipe da Polícia Civil da 19a Delegacia de Polícia da Ceilândia e constatou a invasão da gleba rural por terceiros. Alude ao Art. 1.210 do Código Civil, ao Art. 562 do Código de Processo Civil, colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a concessão de liminar para que seja reintegrado na posse do imóvel. No mérito, postula o provimento do agravo com a confirmação da liminar ora vindicada e, subsidiariamente, para que seja determinada a realização de audiência de justificação. A parte está sob o pálio da gratuidade judiciária. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: ... Nos termos 561 do CPC, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse. Na hipótese dos presentes autos, entendo que não houve o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC de forma a justificar o deferimento da liminar. É certo que o autor anexou aos autos documentos que demonstram a cadeia possessória do imóvel, a cessão de direitos a seu favor, o processo de regularização de ocupação fundiária e o boletim de ocorrência com comunicação de esbulho em 10/06/2022 (IDs 130464360 a 130464365). No entanto, o esbulho e a perda da posse não ficaram devidamente caracterizados, uma vez que existem apenas declarações unilaterais do autor na ocorrência policial de ID 130464362. Registro ainda que, com o advento da Emenda Constitucional no 26, de 14 de fevereiro de 2000, o direito à moradia adquiriu status de garantia fundamental, figurando como direito social previsto no art. 6o, da Constituição Federal, e o deferimento da liminar pleiteada, sem a instrução probatória, é por demais temerário. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida, pois não ocorrentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Indefiro, ainda, a designação de audiência de justificação por não se mostrar útil para a hipótese dos autos. ... A um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve continuar surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Com efeito, os elementos constantes nos autos não permitem aferir, de plano, o alegado esbulho praticado por terceiros, porquanto constam somente declarações do Agravante de invasão de sua gleba rural junto à autoridade policial por meio do registro de Ocorrência Policial. Ademais, a posse e seus desdobramentos jurídicos constituem, às vezes, questões tormentosas no direito; e sendo matéria onde a produção de provas assume máxima relevância, torna-se recomendável, nesses casos, aguardar o decorrer das fases processuais normais pertinentes à ação possessória para sua melhor análise. Portanto, em princípio, a questão engendrada nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo de origem. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator